Tribunal: TJMT
Processo: 0002481-90.2017.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002481-90.2017.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GERCINO PRADO DE CARVALHO - CPF: 321.728.421-68 (AGRAVADO), MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES - CPF: 910.358.211-68 (ADVOGADO), IZABEL DE ASSIS DE CARVALHO - CPF: 933.212.871-53 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO NÃO ANEXADO NOS AUTOS – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA – REPARAÇÃO DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o autor comprova o fato constitutivo de seu direito (inciso I do art. 373 do CPC), impõe-se o deferimento do pedido formulado na inicial, sobretudo quando o réu não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica é vedada quando não precedida de notificação (art. 355 da Resolução Normativa ANEEL n. 1000/2021).

A falha na prestação de serviços públicos essenciais fere a honra subjetiva do consumidor e autoriza a indenização por danos morais, cujo valor tem de ser suficiente para cumprir as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação.

A agravante alega “
que o agravado NÃO fez prova de seu direito e não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre o pedido e a responsabilidade da agravante
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega “
que o agravado NÃO fez prova de seu direito e não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre o pedido e a responsabilidade da agravante
”.

Os agravados anexaram o
protocolo n. 201704859
com o intuito de demonstrar que entraram em contato com a agravante para informar as falhas na distribuição do serviço e suas consequências (ID.184515466, pág. 26).

A ré não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II do artigo 333 do CPC, visto que alegou que não há em seu sistema registro de oscilação no período indicado, no entanto não trouxe aos autos o respectivo relatório.

O artigo 611 da Resolução Normativa ANEEL n. 1000/2021 enuncia que,
“
na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado
”.

Já os autores produziram prova, ainda que mínima, dos seus direitos (inciso I do artigo 373 do CPC).

Os danos morais são evidentes, já que a suspensão da energia elétrica violou a honra subjetiva dos agravados ao incluí-los injustamente no rol de maus pagadores.

E o valor a ser arbitrado tem de cumprir a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida. À vista desses critérios, R$10.000,00 mostram-se adequados para o caso concreto.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...) 3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”. (STJ, AgInt no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 28-9-2020, DJe de 1o-10-2020, sem destaque no original).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto
. 3. Agravo interno não provido.
(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1528267/MS, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 15-6-2020, DJe de 18-6-2020, sem destaque no original).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
”. (STJ, AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 7-10-2019, DJe de 14-10-2019, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, diante da sua manifesta improcedência, aplico à agravante a multa de 1% do valor atualizado da causa (§4o do art. 1.021 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023